Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. PROVENTOS COM BASE NO SOLDO DE SEU POSTO. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. ATO NULO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
1. Decorrido o lapso temporal de cinco anos do ato administrativo que culminou na reforma do autor, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, impedindo discussão a respeito de modificação dos critérios adotados pela Administração e consequente valor dos proventos.
2. Ainda que se trate, porventura, de ato administrativo nulo, incide a prescrição, em atenção ao princípio da segurança jurídica.
3. Apelo não provido.